Tribunal: CARF
Processo: 11080.903871/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.903871/2013-83
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.438 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903871/2013-83
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-61.267,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou ressarcimento de créditos tributários está condicionado à
comprovação da sua respectiva certeza e liquidez. A falta de comprovação do crédito
objeto de Pedido de Ressarcimento, impossibilita o seu deferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por descrever com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida:
A empresa acima identificada transmitiu a declaração de compensação
(Per/Dcomp) no 05585.15329.100513.1.1.09-5507, onde solicitou o ressarcimento de
créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no
10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, no montante de 1.339.152,05, relativo a
Cofins apurado para o 2o trimestre de 2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em 09/02/2015,
Despacho Decisório Eletrônico que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, apenas no valor de 335.304,05.
Conforme informa o Relatório de Ação Fiscal presente nos autos, o indeferimento
de parte do valor solicitado se deve aos seguintes motivos:
- No demonstrativo de cálculo fornecido pelo interessado, os fretes de compras
informados não correspondem aos fretes de compras dos bens para revenda e dos bens
utilizados como insumos. Fornecedores de mercadorias informados na planilha dos fretes
de compra não são fornecedores informados nas planilhas de bens para revenda e de bens
utilizados como insumos. Após intimado a relacionar os fretes efetivamente pagos em
cada compra dos bens para revenda e dos bens utilizados como insumos, o interessado
não conseguiu informar os fretes pagos em cada operação de compra. Desta forma foram
glosados, conforme planilha anexa, os valores de fretes informados no demonstrativo de
cálculo, porque não foi possível relacioná-los com os bens adquiridos.
- Não foram admitidos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos fornecedores
com alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com suspensão nos termos do
art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

- Também foram glosados créditos referentes a complemento de preço relativo a
2007. Nos meses de maio e novembro de 2010, foi constatada uma diferença entre o valor
total de grãos adquiridos no mês, conforme a planilha de aquisição de bens para revenda,
e o valor informado no demonstrativo de cálculo. A diferença de valores foi glosada. Os
créditos da Contribuição para a COFINS relativos ao 1o trimestre de 2008 foram incluídos
no pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para a COFINS do 2o trimestre
de 2008, realizado em 15/05/2013. Os créditos relativos a Contribuição para a COFINS
do 1o trimestre de 2008 decaíram, pois o pedido de ressarcimento não foi efetuado dentro
do prazo de cinco anos após o encerramento do trimestre-calendário.
O interessado apresentou sua manifestação de inconformidade, onde afirma que os
créditos solicitados decorrem, principalmente, das aquisições de soja de pessoas jurídicas
para revenda (mercado interno e exportação). Informa que estas aquisições seriam parte
das operações que realiza e que decorreriam da disponibilidade de grãos durante a safra e
da sua capacidade de armazenagem. Comenta que seria notório que o Brasil, embora seja
um grande produtor de grãos, possui estrutura de armazenagem que não atende a
demanda existente, surgiria daí a necessidade de operações de venda imediata do produto
por incapacidade de escoamento (interno e externo).
Admite que, equivocadamente, teria incluído, entre os valores solicitados uma
aquisição sujeita à alíquota zero das contribuições, bem como algumas notas efetivamente
tratavam de compras com “fim específico de exportação”. Concorda que, de fato, tais
operações não lhe gerariam qualquer direito a crédito. Entretanto, discorda do Relatório
Fiscal na parte em que excetua, de forma equivocada, valores que, supostamente, teriam
sido objeto de "suspensão" do PIS e da COFINS.
Discorre sobre o Art. 9o da Lei n. 10.925/2004, que teria instituído a possibilidade
da realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de determinados produtos
agropecuários. O mesmo dispositivo teria previsto, também, que a aplicação da regra de
suspensão seria feita nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal. Indica que a Instrução Normativa no 660/2006, da Secretaria da Receita Federal,
teria estabelecido as condições para a aplicação da regra de suspensão da incidência de
PIS e COFINS. Aponta que referida IN teria previsto, em seu Art. 4o, que as pessoas
jurídicas adquirentes dos produtos beneficiados com a suspensão haveriam de,
cumulativamente: (i) apurar o imposto de renda com base no lucro real, (ii) exercer
atividade agroindustrial e (iii) utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo
na fabricação dos produtos relacionados no art. 5o, incisos I e II. Acrescenta que no ano
de 2009, a Instrução Normativa RFB no 977 inseriu o § 3° ao Aart. 4o da IN 660,
estabelecendo que “é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda”.
Neste sentido, conclui que não preenchia os requisitos na legislação capazes de
sustentar a realização de vendas com suspensão de PIS e COFINS em seu favor.
Acrescenta que jamais teria utilizado a soja adquirida como insumo na fabricação dos
produtos referidos no Art. 4o, III, da IN 660, sendo que destinou os grãos para a revenda,
invocando a aplicação do § 3° do mesmo Art. 4o. Sustenta que as descrições de atividades
constantes de seu cadastro no CNPJ demonstrariam e comprovariam que não se dedicaria
à fabricação de bens.
Reafirma que não restaria dúvida quanto à inaplicabilidade da suspensão do PIS e
da COFINS quando o produto for destinado à revenda, visto que tal benefício teria o
objetivo claro de desonerar a indústria que, ao receber tais produtos com suspensão
poderá ainda valer-se de crédito presumido para reduzir o impacto da tributação no
produto final por ela elaborado, que poderia, por exemplo, ser óleo de soja, para ficarmos
dentro do segmento do grão em tela. Para amparar seus argumentos, cita entendimento
expresso em resposta de consulta proferida pela RFB.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Comenta que, se de forma equivocada o seu fornecedor se utilizou do benefício da
suspensão ou eventualmente, por mero erro de parâmetro do seu sistema de emissão de
notas fiscais (o que ocorreria com freqüência), manteve o destaque da suspensão nas
observações do documento fiscal, não caberia ao recorrente, adquirente, aferir tal questão.
Entende que a verificação da regularidade da tributação sobre a receita da empresa
vendedora seria função exclusiva da Receita Federal do Brasil.
Conclui ser absolutamente inaceitável que o direito ao crédito, que na sistemática
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, tem o seu nascedouro dentro da sua
escrituração fiscal, como dedução, dependa da regularidade da escrituração do
fornecedor. Se assim ocorresse só haveria o crédito na compra se o vendedor entregasse a
guia de recolhimento autenticada junto à mercadoria. Diante das considerações
apresentadas, entende que o seu crédito estaria regularmente escriturado e respeitaria
todos os requisitos legais para o deferimento do seu Pedido de Ressarcimento.
Requer, então, o provimento de sua Manifestação de Inconformidade, de forma a
restar reconhecido o direito ao ressarcimento de créditos de PIS e COFINS apurados
sobre as aquisições de soja para revenda.

A Contribuinte recebeu a intimação DRF/POA/SEORT/REST no 022/2018 por
edital em 15/02/2018 (Termo de Ciência de Edital Eletrônico de fls. 439), apresentando o
Recurso Voluntário de fls. 442-471 em 22/02/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 441), pelo qual pede a reforma da decisão pelas seguintes razões:
i) Preliminarmente: Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação,
desvio de finalidade, prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e ao Devido Processo
Legal;
ii) No mérito, o cerne da questão se detém à análise da possibilidade de
aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos (soja) adquiridos pela
Contribuinte e equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores como
passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III, da Lei no
10.925/2004, visto que a empresa Recorrente utiliza tais produtos para revenda, o que
impede a fruição da regra de suspensão pelo fornecedor segundo a legislação de regência;
iii) Não exerce atividade agroindustrial ou utilizou os produtos adquiridos como
insumo na fabricação de quaisquer produtos;
iv) Tem sido aplicada equivocadamente a norma suspensiva;
v) Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
vi) Cabe o retorno dos autos à origem para a realização de diligência.

Através da Resolução no 3402-002.137 (fls. 585-592) este Colegiado acompanhou
o voto desta Relatora, convertendo o julgamento em diligência para verificação se as
mercadorias adquiridas dos fornecedores não foram objeto de recolhimento das contribuições,
bem como comprovação da efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o
cumprimento dos requisitos da IN SRF 660/2006.
Com isso, forma determinadas as seguintes providências:
a) Diligencie junto ao estabelecimento da empresa, de forma a constatar a
atividade efetivamente exercida, especialmente se a Recorrente exerce
atividade agroindustrial, bem como se as mercadorias adquiridas poderiam ser
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

classificadas como insumo na fabricação de produtos, ou se as atividades são
apenas de revenda de mercadorias;
b) Analise os documentos apresentadas pela Recorrente em Recurso Voluntário
(fls. 472 a 582), apurando eventual direito creditório invocado;
c) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e
documentos adicionais que se fizerem necessários;
d) Confirme se houve recolhimento de PIS e COFINS nas operações vinculadas às
Notas Fiscais objeto das glosas efetuadas;
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

A diligência foi cumprida através do Termo de Comunicação e Ciência de fls. 604
a 606, com manifestação da Contribuinte apresentada às fls. 610 a 640.

É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.

A empresa acima identificada transmitiu o PER/DCOMP no
05585.15329.100513.1.1.09-5507, pelo qual solicitou o ressarcimento de créditos vinculados às
receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei
no 10.833/2003, no montante de R$ 1.339.152,05, relativo a Cofins apurado para o 2o trimestre
de 2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em 09/02/2015,
Despacho Decisório Eletrônico reconhecendo parcialmente o direito creditório pelo valor de R$
335.304,05.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Não foram admitidos créditos da Contribuição referente às aquisições de
mercadorias destinadas à revenda, efetuadas pelos fornecedores com alíquota zero, com o fim
específico de exportação ou com suspensão, nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, §
2o da IN 660/2006.
A Lei n.o 10.925/2004 dispõe sobre a suspensão das contribuições para o PIS e a
COFINS, condicionando-a ao processo industrial, como prevê o artigo 9o, abaixo colacionado:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)

Já a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 assim prevê:

Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1oPara a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2oNas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Como observado em decisão recorrida, consta nos autos que as planilhas
demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam as glosas efetuadas, onde
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

são declinadas cada uma das respectivas Notas Fiscais glosadas, com o período, número, valor,
nome e CNPJ do fornecedor.
Observo que a improcedência do pedido pela DRJ de origem teve por principal
motivação a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito invocado. O Ilustre julgador de
primeira instância consignou que em nenhum momento a Contribuinte comprovou suas
alegações, tampouco acostou qualquer documentação para demonstrar que as operações
glosadas de fato não teriam ocorrido com suspensão.
No entanto, o Recurso Voluntário foi instruído com Notas fiscais de Entrada e
Saída (fls. 472 a 582), reiterando a Recorrente que as operações se referem à revendas de
mercadorias adquiridas de terceiros.
E, diante de tais indícios, o julgamento do processo foi convertido em
diligência perante este Tribunal Administrativo, concedendo à parte a produção das
provas necessárias ao deferimento do direito creditório.
Em cumprimento à Resolução no 3402-002.137 (fls. 585-592), a Unidade de
Origem apresentou nos autos o Termo de Comunicação e Ciência de fls. 604 a 606 com as
seguintes informações:
Conforme já informado no processo 11080-903.882/2013-63, constatamos que a atividade
econômica principal exercida pela empresa, no período compreendido entre o 1o trimestre
de 2008 e o 4o trimestre de 2010 era o COMÉRCIO ATACADISTA de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, assim como o comércio atacadista de
soja e de outras matérias-primas agrícolas. E a natureza jurídica da empresa era de
cooperativa. A recorrente não exercia a atividade agroindustrial. Assim, as mercadorias
adquiridas não poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de produtos, sendo
adquiridas para revenda.
Nas notas fiscais de fls. 504 a 511 consta como emitente Leindecker & Cia Ltda do
município de Carazinho/RS, nas notas fiscais de fls. 502 e 512 a 528 consta como
emitente Giovelli e Cia Ltda do município de Santo Ângelo/RS, nas notas fiscais de fls.
486 a 499 e 539 a 548 consta como emitente Câmara Agroalimentos S/A do município de
Santa Rosa/RS, na nota fiscal eletrônica de fl. 529 consta como emitente Cotribá –
Cooperativa Mista General Osório Ltda do município de Cruz Alta/RS, e como
destinatário de todas as notas fiscais citadas a filial da interessada no município de Rio
Grande/RS. Nas notas fiscais de produtor de fls. 474 a 475 consta como emitente Faz do
Salso Agricultura e Pecuária Ltda do município Arroio Grande/RS, nas notas fiscais de
produtor de fls. 473 e 476 consta como emitente Fundação Dr. Carlos Barbosa Gonçalves
do municípoio de Jaguarão/RS, e como descrição do produto de todas as notas fiscais
citadas “soja tipo exportação”. Nas notas fiscais de fls. 500 a 501 e 530 a 538 consta
como emitente Cocevil Comércio de Cereais Ltda do município de Tupancireta/RS e
como destinatário a filial da interessada no município de Rio Grande/RS.
Nas aquisições de soja das notas fiscais acima citadas, trata-se de mercadoria
destinada à exportação. Todas as aquisições de soja foram remetidas para a filial da
interessada no município portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte
efetua as suas exportações. Em várias notas fiscais consta a expressão “venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, Lei
10.925/2004”.
Os fornecedores do contribuinte apenas se equivocaram na especificação do dispositivo
legal correspondente, deveria ter sido citado como dispositivo legal o art. 40 da Lei
10.865/2004 e não a Lei 10.925/04.
A interessada recebeu entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, em períodos de
fornecimento de soja distintos, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e notas
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

fiscais de aquisição de soja do mesmo fornecedor onde constava o dispositivo legal da
suspensão de forma incorreta.
Era obrigação da interessada informar os seus fornecedores do equívoco. O contribuinte
manteve esta situação durante todo o período fiscalizado, só para dizer depois que teria
direito ao crédito.
Nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda do contribuinte de fls. 478
e 481 a 485, consta como endereço do emitente o município de Palmeira das Missões/RS e
o destinatário BSBIOS Ind. E Com. de Biodiesel Sul Brasil SA do município de Passo
Fundo/RS, no documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de venda da interessada de fl.
479, consta como endereço do emitente o município de Palmeira das Missões/RS e o
destinatário Olfar Ind. E Com. De Óleos Vegetais do município de Erexim/RS.
Consultando-se as notas fiscais eletrônicas, constatamos que as vendas da interessada
foram efetuadas sem o pagamento da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS. O valor
das contribuições se encontra zerado nas notas fiscais. Em anexo, fls. 596 a 603, as notas
fiscais eletrônicas correspondentes aos documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica de
fls. 478 e 479.
Conforme determinação do inciso II do § 4° do art. 8° e do § 4° do art. 15 da Lei n
10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça atividade agropecuária e a
cooperativa de produção agropecuária, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, quando decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da
exigência das contribuições. Os documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de
venda da interessada de fls. 472, 477 e 480 se referem à revenda de milho indústria. Não
houve glosa de milho indústria no período fiscalizado. Desta forma, as conclusões do
Despacho Decisório de fl. 320 e Relatório Fiscal de fls. 332 a 335 devem ser mantidas.
Não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas operações
vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas. (sem destaque no texto origina)
Ocorre que em julgamento ao PAF no 11080.903882/2013-63, referente à mesma
Contribuinte, este Colegiado concluiu pela necessidade de diligência através da Resolução no
3402-002.341, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cujo voto esta
relatora acompanhou integralmente, uma vez que a Autoridade Fiscal afirmou em Relatório de
Diligência Fiscal, que a suspensão seria pelo artigo 40 da Lei 10.865/2004, considerando que as
mercadorias são destinadas à exportação.
De fato, todas as aquisições de soja foram remetidas para a filial da Recorrente,
localizada no município portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetuaria as
exportações, como observado em diligência.
Todavia, a Recorrente alega não se tratar de empresa preponderantemente
exportadora, motivo pelo qual não deve ser aplicada a suspensão do artigo 40 da Lei 10.865/2004.
Diante de tal impasse e, nos moldes já decididos por este Colegiado em outro
processo da mesma Contribuinte (Resolução no 3402-002.341), como acima mencionado, antes de
proceder ao julgamento é importante elucidar a duvida sobre a destinação das mercadorias, ou
seja, se realmente é revendida no mercado interno ou exportada.
Portanto, entendo razoável novamente converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato revendidas
no mercado interno;
b) Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos porventura
apresentados pela Recorrente, manifestando-se, conclusivamente, se a
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.438 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Contribuinte é pessoa jurídica preponderantemente exportadora e faz jus à
suspensão das contribuições, conforme determina o artigo 40 da Lei
10.865/2004;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital